Tribunal: TCU
Processo: 014.940/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Osni Cardoso de Araújo e de Dival Medeiros Pinheiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 025/2013-SESAN, firmado com o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal, e que teve por objeto o apoio à implementação de tecnologias social voltadas ao acesso à água para produção de alimentos para autoconsumo".

Inteiro teor:
Acórdão 1198/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Osni Cardoso de Araújo (ex-Presidente do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal - CONSISAL, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016) e de Dival Medeiros Pinheiro (ex-Presidente do CONSISAL, no período de 1/1/2017 a 31/12/2018), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 025/2013-SESAN - Siafi 796501 ao CONSISAL, firmado para a execução do projeto de "apoio à implementação de tecnologias sociais voltadas ao acesso à água para produção de alimentos para autoconsumo, por meio de capacitação e avaliação, intercâmbio de experiências, assistência técnica e construção de cisternas de produção para avicultura de corte, hortas familiares e ampliação e implementação de aguadas", com vigência de 30/12/2013 a 31/12/2017; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 30/11/2018 (emissão do Parecer 29/2018, de análise da prestação de contas final, peça 73) e 1o/11/2024 (emissão da Nota Técnica 98/2024, sobre a análise financeira da prestação de contas do convênio, peça 88); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 108-110) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 111), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 014.940/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dival Medeiros Pinheiro (XXX.296.205-XX); Osni Cardoso de Araújo (XXX.812.475-XX). 1.2. Entidade: Consorcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal - Consisal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.